Tribunal: TJDFT
Processo: 0723647-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723647-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREYA MARTINS BOMTEMPO DE SOUSA CARDOSO RECORRIDO: WRS IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por ANDREYA MARTINS BONTEMPO DE SOUSA CARDOSO formulado no ID no 32597997, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007